Tribunal: TJES
Processo: 5005556-89.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005556-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANOELA DA SILVA BREDER GUIMARAES
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. MAU USO DO APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005556-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANOELA DA SILVA BREDER GUIMARÃES
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. MAU USO DO APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. EM SÍNTESE,
A AUTORA AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO ALEGANDO QUE ADQUIRIU UM IPHONE 11 PRO DA EMPRESA REQUERIDA, EM DEZEMBRO DE 2019, E QUE SUA FILHA COLOCOU O APARELHO DENTRO DE UM BALDE DE ÁGUA, FAZENDO COM QUE O APARELHO PARASSE DE FUNCIONAR. ADUZIU QUE LEVOU PARA ASSISTÊNCIA DA REQUERIDA NO DIA 06/10/2020, SENDO-LHE NEGADO O CONSERTO, RAZÃO PELA QUAL REQUEREU A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO E DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU, PRELIMINARMENTE, NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, HAVENDO, NESSE SENTIDO INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO. NO MÉRITO, AFIRMOU QUE O APARELHO NÃO FOI CONSERTADO DE FORMA GRATUITA, POIS FOI IDENTIFICADO QUE O IPHONE EM QUESTÃO SOFREU MAU USO, QUAL SEJA, EXCESSO DE CONTATO COM LÍQUIDO. DESSE MODO, PUGNOU-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“(...) Em face do exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais
e declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC
.
(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA.
EM SUMA, A PARTE RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA INICIAL, A FIM DE SUSTENTAR A NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO PRODUTO, BEM COMO DANOS MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
PRIMEIRO, DESTACO QUE SE APLICAM AO CASO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. ESCLAREÇO, PARA ALÉM DISSO, QUE A DOUTRINA ESPECIALIZADA MAIS ABALIZADA, BEM COMO A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE, VEM RECONHECENDO A APLICAÇÃO DO CDC FACE A MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA, AINDA QUANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS JUNTO AO FORNECEDOR TENHA COMO OBJETIVO PRECÍPUO INCREMENTAR O SETOR PRODUTIVO DA ATIVIDADE COMERCIAL DA PARTE ADQUIRENTE, BASTANDO, PARA TANTO, ESTAR CONFIGURADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DESTA ÚLTIMA. NA ESPÉCIE, A HIPOSSUFICIÊNCIA SE MOSTRA EVIDENTE. COROLÁRIO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE CIVIL POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, CONFORME ART. 14, II, §1º, DO CDC. POIS BEM. ENTENDO QUE, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA RECORRENTE, SUA TESE NÃO MERECE PROSPERAR. RESTOU INCONTROVERSO QUE A AUTORA ADQUIRIU O CELULAR IPHONE 11 DA EMPRESA REQUERIDA, ORA RECORRIDA, O QUAL É RESISTENTE À AGUA COM CLASSIFICAÇÃO IP68 DO PADRÃO IEC 60529. CONTUDO, A PRÓPRIA AUTORA CONFIRMA QUE: “
sua filha de 02 (dois) anos, subitamente, introduziu o aparelho em um balde de água, o que foi visto pela requerente imediatamente, que, assim, retirou o aparelho do estado de submersão em menos de 1 (um) minuto
”. A RECORRENTE AFIRMA QUE EM RAZÃO DE O PRODUTO SER RESISTENTE À ÁGUA, CONFORME A PROPAGANDA OFERTADA PELA RECORRIDA, DEVE HAVER A RESTITUIÇÃO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, BEM COMO FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPARTILHO DO MESMO ENTENDIMENTO EXARADO NA SENTENÇA IMPUGNADA, QUAL SEJA:
“(...) não há como comprovar que o celular ficou submergido por menos de um minuto em uma água que não se sabe se era limpa ou continha algum produto químico, algum resíduo de sal ou outro componente, bem como observo que o incidente sem nenhuma comprovação da parte Autora de que o produto estava dentro da garantia legal do produto, visto que sequer fora anexada nota fiscal. (...)”.

DESSARTE, À MÍNGUA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, A NARRATIVA AUTORAL MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA ELIDIR A RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA DE CUSTEAR O REPARO DO DEFEITO APRESENTADO NO APARELHO DA RECORRENTE, JÁ QUE ESTE FORA ORIUNDO DE MAU USO DO EQUIPAMENTO. IMPORTA DIZER QUE, QUANTO AO PLEITO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, NÃO VISLUMBRO OS PRESSUPOSTOS FÁTICOS PARA RECONHECIMENTO DE LESÃO À PERSONALIDADE APTOS A FUNDAMENTAR O PLEITO DE DANOS MORAIS. COM EFEITO, A MERA APRESENTAÇÃO DE DEFEITO EM APARELHO CELULAR NÃO SE TRATA DE SITUAÇÃO ATÍPICA, E, PORTANTO NÃO TEM O CONDÃO DE GERAR ABALO MORAL AO CONSUMIDOR, MAS TÃO SOMENTE MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO, INSUSCETÍVEIS DE GERAR COMPENSAÇÃO.
DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
(8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)